Tribunal: TJSP
Processo: 2173670-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com dano material e anulação de documento – Decisão saneadora – Ônus da prova e alegação de desnecessidade de perícia – Questão que não se insere no rol do art. 1.015 do CPC – Impugnação diferida para preliminar de apelação – Ausência de prejuízo às partes ou ao regular andamento do feito – Não conhecimento – Custeio da perícia – Questão independente do ônus

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com dano material e anulação de documento – Decisão saneadora – Ônus da prova e alegação de desnecessidade de perícia – Questão que não se insere no rol do art. 1.015 do CPC – Impugnação diferida para preliminar de apelação – Ausência de prejuízo às partes ou ao regular andamento do feito – Não conhecimento – Custeio da perícia – Questão independente do ônus probatório – Precedentes – Aplicação das regras do art. 95 do CPC – Agravo não conhecido em parte e provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173670-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é agravante
GGP ESTÚDIOS SPE LTDA, são agravados MARIA NANCI DOS SANTOS LIMA,
JUAREZ SILVA LIMA, VALTER SANTOS LIMA, LUIZ HENRIQUE SANTOS
LIMA e JUAREZ SANTOS LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Agravo não
conhecido em parte e provido na parte conhecida. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173670-50.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
GGP ESTÚDIOS SPE LTDA
AGRAVADOS:
MARIA NANCI DOS SANTOS LIMA E OUTROS
INTERESSADOS: OFICINA MAC AEROGRAFISMO PINTURAS ESPECIAIS
LATA VELHA E RÁRIO E TELEVISÃO RECORD S.A.
COMARCA: PINDAMONHANGABA
EMENTA: Ação de obrigação de fazer com dano material e
anulação de documento Decisão saneadora Ônus da prova e
alegação de desnecessidade de perícia Questão que não se
insere no rol do art. 1.015 do CPC Impugnação diferida para
preliminar de apelação Ausência de prejuízo às partes ou ao
regular andamento do feito Não conhecimento Custeio da
perícia
Questão independente do ônus probatório

Precedentes Aplicação das regras do art. 95 do CPC Agravo
não conhecido em parte e provido na parte conhecida.
VOTO N° 44.817
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
saneadora que reconheceu a relação de consumo, inverteu o ônus da prova e
determinou a realização de perícia com o custeio dos honorários periciais
pelas rés, em ação de obrigação de fazer com dano material e anulação de
documento.
Sustenta a agravante, em síntese, a impossibilidade
de inversão do ônus da prova pela ausência de relação de consumo entre as
partes, mas mera doação consistente na reforma do automóvel dos agravados.
Afirma que não é fornecedora de produtos ou serviços, mas desenvolvedora
de conteúdo audiovisual e que realizou efetivamente a doação, não podendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173670-50.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ser responsabilizada por eventual falha na prestação de serviços mecânicos
prestados por terceiros. Alega que deve ser aplicada a regra geral do artigo
373, I do Código de Processo Civil. Sustenta a desnecessidade e inutilidade
da prova pericial porque o Detran já atestou como aprovado o laudo de vistoria
realizada no automóvel, pedindo a mitigação da taxatividade do rol do artigo
1.015 do CPC. Alternativamente requer que os honorários periciais sejam
arcados exclusivamente pelos agravados, visto que apenas eles pleitearam a
realização dessa prova ou, ainda, que sejam rateados entre todas as partes.
Deferido o efeito suspensivo, o recurso foi regular e
tempestivo, instruído com peças e recolhimento de preparo. Foi apresentada
contraminuta a fls. 34/38.
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer com dano
material e anulação de documento. Narra a autora que foi contemplada e
escolhida pela produção do programa televisivo, veiculado pela Rede Record,
“O Gugu chegou”, para reforma do veículo de seu marido, um Fusca marca
Volkswagem, ano 1979. Relata que na entrega verificou que foram colocadas
rodas para veículos Porsche, que comportam rodas maiores que as próprias
para o Fusca reformado, de forma que este ficou impossibilitado de rodar.
Foi interposto o presente recurso contra a r. decisão
saneadora que reconheceu a relação de consumo, inverteu o ônus da prova e
determinou a realização de perícia com o custeio dos honorários periciais
pelas rés.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173670-50.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Preliminarmente,
consigne-se
que
o
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar dois recursos afetados ao regime dos
repetitivos, fixou a tese da taxatividade mitigada quanto às matérias passíveis
de agravo de instrumento.
Assim sendo, caberá ao relator sopesar as
hipóteses de admissibilidade desse recurso, devendo limitar-se às matérias
cujo exame postergado para a apelação configuraria efetivo prejuízo
processual.
As questões da impossibilidade de inversão do ônus
probatório e do reconhecimento da relação de consumo entre as partes não se
inserem no rol do art. 1.015, não havendo prejuízo às partes seu
enfrentamento em sede de preliminar de apelação, nos exatos termos do §1o
do art. 1.009, ambos do CPC.
A respeito da desnecessidade e inutilidade da prova
pericial, a questão também não comporta conhecimento; a prova é destinada
ao convencimento fundamentado do juízo, cabendo ao magistrado condutor do
feito deliberar a respeito delas, de forma que a taxatividade mitigada não se
aplica a esse ponto tampouco, não devendo ser ele conhecido.
Nesse contexto, essas matérias não comportam
análise nesta sede, devendo ser impugnadas no momento processual próprio
previsto pelo legislador.
Em relação ao custeio da perícia, preservado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173670-50.2020.8.26.0000 -Voto no
5
convencimento do i. magistrado, prospera a irresignação.
Esse encargo que não se relaciona ao ônus da
prova, estando previsto no art. 95 do atual Código de Processo Civil, que
apresenta clara distinção entre o ônus da prova e o custeio da perícia,
consoante se verifica da redação de seu art. 95, verbis:
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do
assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela
parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for
determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
§ 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável
pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor
correspondente.
Efetivamente, ainda antes da vigência do atual
diploma, a jurisprudência desta Corte já vinha se manifestando pela
independência entre o ônus probatório e o custeio da perícia, tendo a novel
legislação adotado esse posicionamento. Confiram-se alguns julgados a
respeito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO
INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

PROVA PERICIAL
O JUIZ É LIVRE PARA DETERMINAR A
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA A FORMAÇÃO DO SEU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173670-50.2020.8.26.0000 -Voto no
6
CONVENCIMENTO IMPOSIÇÃO DE SUPORTAR OS ENCARGOS À
RÉ
APLICAÇÃO DO CDC
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6°, VIII, DO CDC INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA QUE NÃO OBRIGA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS
PERICIAIS, MAS SUBMETE A RÉ ÀS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS
DECORRENTES
DE
EVENTUAL
OMISSÃO
APLICABILIDADE,
ADEMAIS, DO DISPOSTO NO ART. 429, II, CPC, DE MODO QUE
INCUMBE A QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO O ÔNUS DA PROVA
DECISÃO
MANTIDA.
-
RECURSO
DESPROVIDO
(AI
no
2107794-85.2019.8.26.000, 22a Câmara de Direito Privado, Rel. Edgard
Rosa, j. 28/06/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS
PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA

ARGUIÇÃO DE FALSIDADE - IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ÔNUS
DA PROVA I - Reconhecido que, em se tratando de contestação de
assinatura, decorrente de arguição de falsidade, o ônus da prova incumbe
à parte que produziu o documento, no caso, a parte ré, ora agravada
Decisão que merece parcial reforma, neste sentido II - Ônus da prova,
contudo, que não se confunde com o custeio da prova - Antecipação da
remuneração do perito que deve ser feita por aquele que requereu a
produção da prova, nos termos do art. 95 do NCPC, no caso, a parte
autora, ora agravante - Hipótese, contudo, em que a agravante é
beneficiária da justiça gratuita Observância das regras previstas no art.
95, §3o, I, c.c. art. 98, §1o, VI, ambos do NCPC - Honorários periciais que
deverão ser suportados pelo Fundo de Assistência Judiciária

Precedentes deste E. TJ e desta C. Câmara - Decisão reformada em parte
Agravo parcialmente provido (AI no 2083545-70.2019.8.26.0000, 24a
Câmara de Direito Privado, Rel. Salles Vieira, j. 28/06/2019).
Seguro obrigatório. DPVAT. Prova. Perícia. Inversão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173670-50.2020.8.26.0000 -Voto no
7
ônus da prova e atribuição à ré da responsabilidade pelo pagamento dos
honorários do perito. Relação de consumo não existente. Inversão do
ônus da prova que também não transfere a responsabilidade pelo
pagamento das despesas com a perícia. Artigo 95 do Código de Processo
Civil de 2015. Perícia médica requerida pelo autor. Observação da
gratuidade do autor, segundo o § 3o do referido dispositivo. Recurso
provido, com observação. A par do entendimento da Câmara de que não
se trata de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não
transfere à seguradora a responsabilidade pelo custeio da prova. Nos
termos do artigo 95 Código de Processo Civil, a despesa com a perícia
médica será paga pela parte que houver requerido o exame ou rateada
quando determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. No caso,
o autor requereu a perícia e, dada a condição pessoal (beneficiário de
gratuidade), deve ser realizada segundo deliberação do Juízo, sob os
auspícios da gratuidade em prol do autor. Não cabe aplicar a regra do art.
373, § 1o, do CPC, pois não há peculiaridade que dispense o autor dos
ônus constitutivos do direito alegado, não se verificando dificuldade
probatória (AI no 2105798-52.2019.8.26.0000, 32a Câmara de Direito
Privado, Rel. Kioitsi Chicuta, j. 28/06/2019).
Assim sendo, de rigor a aplicação da regra prevista
no art. 95 do CPC. No caso dos autos, a prova pericial foi postulada
unicamente pelos autores, razão pela qual os honorários deverão ser
adiantados por eles.
Nesse contexto, de rigor o acolhimento das razões
recursais para reformar a decisão agravada apenas neste ponto.
Pelo exposto, por esses fundamentos, conheço em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173670-50.2020.8.26.0000 -Voto no
8
parte do recurso e dou provimento na parte conhecida.
VIANNA COTRIM
RELATOR